Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NÃO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 112, V, DA LEI N. 7.210/1984 (LEP).

1. O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. n. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime em 60%, diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.

2. O apenado, não reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de 40% (art. 112, V, da LEP), aplicando-se, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, porque mais benéfico (art. 5o, XL, da CF).

3. Agravo não provido.